Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, os impetrantes alegam que Regiane Cristina Magalhães de Souza e Érica Dias da Silva vêm sendo submetidas a coação ilegal desde que o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT homologou a prisão em flagrante das pacientes e a converteu em preventiva.
Esclarecem que elas estão segregadas desde 21.3.2022, quando foram presas em flagrante por terem cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei no. 11.343/2006).
Sustentam a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a prescindibilidade da segregação, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requerem a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 14264075).
Instruíram a inicial com documentos (ID 124264076 a 124260479).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram as pacientes a bordo de uma motocicleta e encontraram em poder delas 43,23g de substância análoga a maconha, armazenados em 25 invólucros, e 25,92g de cocaína distribuídos em 85 porções, culminando na prisão em flagrante da dupla.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa (ID 124264076).
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (maconha e cocaína) sinaliza a gravidade concreta da conduta.
De igual modo, a referência ao recente envolvimento das pacientes em delitos de idêntica natureza, apurados na ação penal no. 1002773-23.2022, por refletirem o desajuste social a possibilidade de que elas voltem a reproduzir atos ilícitos, justificam uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Nesse sentido, vale conferir o que estabelece o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade das pacientes e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis, que sequer estão comprovadas nos autos, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se as pacientes serão condenadas quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Para além disso, cumpre sublinhar que a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do writ, uma análise pormenorizada sobre a tipificação da conduta e até mesmo a possibilidade de incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.
Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a legitimidade da medida extrema.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos em juízo preliminar de cognição, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir que as pacientes voltem a enveredar pelo mundo do crime, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e impedir nova incursão delitiva, afigura-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator